Tribunal: TJMT
Processo: 1022869-38.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022869-38.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUERRERO REPRESENTACOES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.253.921/0001-33 (REPRESENTANTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (RECORRIDO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), GUERRERO REPRESENTACOES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.253.921/0001-33 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – DESCABIMENTO DO PEDIDO EM SEDE MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Hipótese em que se ratifica a sentença que, entendendo descabido o pleito de declaração de nulidade do recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (Carga Média) e por Operação em sede mandamental, procedeu ao enquadramento do estabelecimento apenas no Regime de Apuração Mensal, visto que devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022869-38.2017.8.11.0041, impetrado por
GUERRERO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu, em parte, a ordem para determinar o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal, nos moldes dos art. 131 e 132, III, do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 32367976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022869-38.2017.8.11.0041, impetrado por
GUERRERO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu, em parte, a ordem para determinar o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal, nos moldes dos art. 131 e 132, III, do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com o recolhimento de ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (Carga Média) e por Operação.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
Portanto, in casu, do cotejo das alegações da empresa-Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a presença do seu direito líquido e certo, tendo em vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola a delimitação contida no art. 26, III e §1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante.

Todavia, em que pese a irregularidade constatada, entendo não ser possível declarar a sua nulidade, uma vez que referido requerimento não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental. No que se refere à presente ação impetrada, não é dado formular pedido de natureza constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas, que autorizam produção de prova durante a instrução processual, hipótese esta estritamente rechaçada tanto pela jurisprudência, como pela doutrina pátria, quando o manejo da ação seguir o rito especial do remédio heroico.

Destarte, tem-se que, neste aspecto, a via mandamental evidencia-se como imprópria, posto existir à disposição da Impetrante instituto processual específico para este fim, restando, pois, prejudicado o pedido próximo, este consistente em de proferir ordem direcionada à autoridade indigitada coatora para que se abstenha de promover atos tendentes à sua cobrança. [...]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
” (id. 30368590).

Sobre o tema, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à Lei Complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzidos pelo Decreto n. 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei n. 7.098/98, regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepujam o que está delimitado no art. 26, III e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto nº 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...]

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

No entanto, apesar da constatada a irregularidade, o Juízo
a quo
acertadamente

entendeu que o pleito que visava à declaração de nulidade do recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (Carga Média) e por Operação não se enquadra nos limites estreitos da ação mandamental, determinando apenas a suspensão do recolhimento do tributo pelo regime irregular e, consequentemente, seu enquadramento no Regime de Apuração Mensal.

Sendo assim, entende-se que sentença que concedeu parcialmente a segurança, tão somente para determinar o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020